Tribunal: TJSP
Processo: 1004489-76.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Intercâmbio – Danos materiais – Reconhecimento – Danos morais inexistentes.

Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica do indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso - Ausência de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Intercâmbio – Danos materiais – Reconhecimento – Danos morais inexistentes.

Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica do indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso - Ausência de ofensa ao nome ou à honra. Mero aborrecimento.

Apelação provida, em parte, em menor extensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004489-76.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante FELIPE
AUGUSTO KANABBEN DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MSDS
INTERCAMBIO e GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada, que dava
provimento parcial ao recurso, e dos 2o e 3o Juízes, que davam provimento parcial em
menor extensão, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do
NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso em menor extensão, vencidos o 5o Juiz, que negava
provimento ao recurso, e a Relatora sorteada. Ambos declararão voto. Redigirá o
acórdão o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004489-76.2018.8.26.0505
Apelante : Felipe Augusto Kanabeen de Lima
Apelado : MSDS Intercâmbio; Gol Linhas Aéreas S.A.
Comarca: Ribeirão Pires (1a Vara Cível)
Juiz : Walter de Oliveira Junior
VOTO No 42.925
Prestação de serviços educacionais Intercâmbio Danos
materiais Reconhecimento Danos morais inexistentes.
Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar
a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade,
impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios
transtornos de ordem psicológica do indivíduo, o que não se
vislumbra no presente caso - Ausência de ofensa ao nome ou à
honra. Mero aborrecimento.
Apelação provida, em parte, em menor extensão.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, em parte, da douta Relatora
sorteada, uma vez que não vejo configurado, no caso, dano moral
indenizável.
Isso porque a situação vivenciada pelo autor se
caracteriza como mero aborrecimento, sem que o seu nome ou a honra
tivessem, de fato, sido atingidas, fatos que configuradores do dano moral.
Não vejo, pois, configurado dano moral a ser indenizado, uma vez que o
dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à integridade mental e moral da vítima e não por meros aborrecimentos por
ela enfrentados. Tenha-se que não se pode perder de vista a finalidade do
dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade,
impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de
ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso.
Como bem fundamentou o douto Juiz do feito ao
prolatar a r. sentença, à fl. 561:
“Resta incontroverso o fato de as partes terem
celebrado contrato de prestação de serviços (fls. 353/370). No entanto,
faz-se necessário observar que a ré em momento algum deixou de
prestar os serviços requeridos pela parte autora. De acordo com as
informações apresentadas na inicial, fica claro que embora não tenha
desfrutado integralmente do pacote adquirido, o autor usufruiu dos
serviços da corré e foi obrigado a retornar antes do período estipulado
por questão de força maior.”
Quanto ao mais, acolho as razões expostas pela
douta Relatora.
Por conseguinte, com a divergência supra, dou
provimento, em parte, à apelação, porém, em menor extensão do que o faz
a douta Relatora sorteada, para o fim de condenar a ré tão somente a
restituir ao autor “o valor, em moeda nacional, da quantia equivalente a
AUD 6.475,00 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco dólares
australianos), com a cotação da data do desembolso da quantia, que após
conversão deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP da data do
desembolso, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma data.” Sucumbente, em maior parte, a ré arcará com o pagamento
das custas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em dez
por cento sobre o valor da condenação.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27200
Apelação Cível no 1004489-76.2018.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires
Apelante: Felipe Augusto Kanabben de Lima
Apelados: Msds Intercambio e Gol Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
558/563, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o feito, SEM apreciação do mérito,
com relação à ré Gol Linhas Aéreas, com fundamento no art. 485, VI, CPC. Ainda, julgou
IMPROCEDENTE o pedido formulado em relação à ré MSDS. Diante da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a tese de inépcia
da inicial, mas acolhida a de ilegitimidade passiva da corré Gol, uma vez que o contrato
objeto de debate foi firmado entre a MSDS e o autor, não envolvendo tal parte. Quanto à
MSDS entendeu que em momento algum deixou de prestar os serviços contratados pelo
demandante, que embora não tenha desfrutado integralmente do pacote adquirido,
usufruiu dos serviços da ré e foi obrigado a retornar antes do período previsto por questão
de força maior. Ressaltou que o contrato contou com cláusula expressa de
impossibilidade de cancelamento ou devolução de quantia depois de realizado o
embarque do passageiro, tendo o demandante sido devidamente cientificado de tal
condição ao assinar o pacto, de modo que seu pedido se mostra contraditório com o teor
do que foi contratado. Observou que embora o demandante tenha retornado antes do
previsto, a escola de intercâmbio disponibilizou a este um crédito para que terminasse o
curso em 12 meses, concedendo certificado pelo período cursado. Negou tenha havido
falha na prestação do serviço pela ré.
Irresignado, apelou o autor, vencido.
Aduziu, em suma, que se trata de relação de consumo, de modo que deve
ser considerada abusiva a cláusula por meio da qual o aluno perdeu o período pago e
não cursado, mormente por ter se tratado de motivo de doença. Disse que o pagamento
integral do curso mesmo tendo ele sido curado apenas pela metade gera enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem causa ao fornecedor, razão pela qual o pedido inicial de restituição deveria ter sido
acolhido. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, diante da
gratuidade concedida, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Entendi que deveria ser dado provimento em parte ao recurso. Justifico.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver as rés condenadas
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência da má
prestação de seus serviços. O pedido inicial foi extinto sem mérito em relação a uma das
rés e foi julgado improcedente em relação a outra, insurgindo-se o demandante contra tal
decisão por meio deste recurso de apelação.
De início, nota-se que o pleito foi extinto sem mérito em relação à corré Gol
e o autor, em suas razões recursais, NÃO SE INSURGIU contra tal fato, de modo que tal
capítulo da sentença transitou em julgado e não será objeto de análise por este Tribunal,
em observância ao princípio da devolutividade.
Resta analisar a pretensão, portanto, apenas em relação à corré MSDS.
Pois bem.
De acordo com a inicial o autor Felipe contratou os serviços da ré MSDS
para realização de intercâmbio no exterior, composto por frequência em curso,
acomodação e passagem aérea, mediante o pagamento de quantia. Ajustou-se a
permanência do demandante em terras estrangeiras pelo período de 24 semanas (ou 06
meses), mas passadas 05 semanas (ou 01 mês e 01 semana) retornou ao país e desistiu
do curso, sob o argumento de ter sido acometido de crise de depressão.
Diante de seu retorno antes do prazo previsto, pretende reaver a quantia
paga antecipadamente, ao que se recusou a parte ré, razão pela qual ajuizou esta
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroversa a contratação do curso no exterior, bem como o pagamento
integral da quantia e o retorno do aluno antes do prazo previsto.
Não foi trazida prova robusta da doença alegada pelo demandante, que
muito embora tenha afirmado que retornou ao Brasil e abandonou o curso por
determinação médica decorrente de crises agudas de ansiedade e depressão, nada nos
autos demonstra tal fato, havendo apenas um atestado de comparecimento ao SUS para
atendimento em consulta médica e indicação de afastamento por um dia, apontando-se
CID k (ou “r” pouco legível) 52 naquela oportunidade (fls. 466).
Não se comprovou, assim, que o aluno tenha retornado ao país de origem
por conta de doença que o acometeu. Mas o fato objetivo a ser analisado é apenas um,
pois houve retorno antes do previsto e o pagamento foi maior do que o período
efetivamente cursado.
É o caso de ACOLHER EM PARTE a pretensão recursal, determinando-se
a restituição proporcional dos valores pagos e reconhecendo-se a ocorrência de ofensa
moral.
Com efeito, contratualmente o curso deveria ter durado 24 semanas, sendo
pago o valor de AUD 8.180,00 (dólares australianos) (fls. 353). O aluno cursou 04
semanas do curso e o tempo total de permanência no exterior foi de 05 semanas (fls.
531), mostrando-se razoável que efetue o pagamento apenas proporcional pelo período
efetivamente cursado.
O fato de a escola localizada no país estrangeiro ou as regras daquele país
não permitirem restituição de quantia por abandono de curso não isenta a MSDS pelo
retorno das quantias antecipadamente pagas, pois TODOS os fornecedores constantes
da cadeia de consumo devem responder pelos vícios e consequentemente pelos danos
causados na prestação do serviço ou fornecimento do produto, na forma do art. 18 do
CDC.
Ademais, o fato de a ré figurar como “intermediadora” de cursos no exterior
não a isenta de responder pelo pedido formulado, uma vez que é ela quem indica as
escolas conveniadas nas quais seus alunos poderão realizar os cursos nos países
desejados, de sorte que evidentemente aufere lucro com tal indicação e certamente
receber percentual de comissão no caso de o aluno realizar o contrato com determinada
escola em detrimento de outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso, está dentro do risco de sua atividade a recusa, pela escola
estrangeira, em restituir qualquer quantia em caso de desistência pelo aluno, cabendo à
MSDS reparar os danos causados e voltar-se contra a instituição de ensino, se assim
entender.
O que não é viável é que o consumidor, que não cursou o período integral
contratado, arque com o pagamento da integralidade do valor ajustado. O pagamento
integral do valor do contrato pelo aluno que não frequentou o curso configura injusto
desequilíbrio e evidente enriquecimento ilícito, em manifesto atentado contra a boa-fé e a
equidade, causando lesão ao consumidor, nos termos do artigo 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor.
Desse modo, é o caso de determinar a restituição de quantia, mas não a
integralidade, como pretende o apelante, o que configuraria seu enriquecimento, afinal,
se beneficiou com um curso de um mês no exterior, com todas as acomodações e
instalações respectivas, obtendo inclusive o certificado internacional respectivo.
Desse modo, se o curso integral de 24 semanas custou AUD 8.180,00
(dólares australianos), significa dizer que 05 semanas custaria AUD 1.705,00. A diferença
a ser devolvida ao aluno, portanto, pelo período não frequentado é equivalente a AUD
6.475,00, com a cotação da data do desembolso da quantia.
Passo à análise do pleito indenizatório na seara moral.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados
estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira
bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido
mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de
mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame
causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser
provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos
direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera
compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o
que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode
ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso dos autos o aluno desembolsou considerável quantia em moeda
estrangeira para realizar curso no exterior. Por razões de ordem pessoal se viu obrigado a
retornar ao país e abandonar o curso, sendo que a ré se recusou a restituir o valor pago a
maior, pelo período não cursado, sendo o demandante obrigado a ajuizar demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial para ver satisfeita sua pretensão.
Não houve, portanto, mero dissabor, mas verdadeira ofensa aos direitos
da personalidade e quebra da justa expectativa, de modo que deve ser fixada
indenização em quantia equivalente a R$ 10.000,00, suficiente para reparar o dano
causado e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deram provimento parcial ao recurso, em menor extensão, nos termos do
acórdão.
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
interposto pelo autor Felipe e, por consequência, JULGAVA PROCEDENTE EM PARTE o
pedido inicial para:
a)
Condenar a ré MSDS a restituir ao aluno/ autor/ apelante o valor, em moeda
corrente nacional, da quantia equivalente a AUD 6.475,00 (seis mil
quatrocentos e setenta e cinco dólares australianos), com a cotação da data
do desembolso da quantia, que após a conversão deverá ser corrigida pela
Tabela do TJSP da data do desembolso, bem como acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, da mesma data;
b)
Condenar a ré MSDS ao pagamento, em favor do aluno/ autor/ apelante, de
indenização por danos morais em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a
contar desta decisão (S 362 STJ), bem como acrescida de juros de mora de
1% ao mês, da citação.
Diante da sucumbência em maior parte, arcará a MSDS ao pagamento
integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor total
da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Felipe Augusto Kanabben de Lima
Apelada: MSDS Intercâmbio e outro
Comarca: Ribeirão Pires- 1a Vara Cível
Juíza prolator: Walter de Oliveira Jr.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
N.o 34235
Data vênia ao entendimento da maioria, apresento
minha divergência nos seguintes termos.
Indisputável ser indevida a condenação ao pagamento
de indenização por dano moral, como bem pontuado pelo voto vencedor
proferido pelo Des. Lino Machado. Contudo, também era caso de afastar a
pretensão de restituição do valor pago, conforme bem deliberou o juiz de
primeiro grau.
Com efeito, o autor procurou a agência de turismo ré a
fim de que esta intermediasse sua matrícula em um curso de inglês
intensivo fornecido por escola localizada na cidade de Brisbane, Austrália,
pagando pelo curso e pela estadia em residência de família daquele país a
quantia de AUD $ 8.180,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após iniciado o curso, dizendo-se acometido por
depressão e ansiedade, optou o autor por desistir do curso e regressar ao
Brasil. Diante disso, propôs a presente demanda pleiteando a devolução da
quantia paga, com a prévia declaração da nulidade da cláusula que autoriza
a retenção integral do preço no caso de desistência.
A instituição de ensino foi escolhida pelo próprio
autor, tendo a ré fornecido todas as informações e auxílio necessários à
contratação e à viagem do autor até o país de destino, firmando o
consumidor regularmente o contrato, com expressa declaração de ciência a
respeito dos termos da contratação, em especial quanto ao teor da cláusula
que previa a perda dos valores pagos em caso de desistência após iniciado
o curso.
Nesse
particular,
pertinente
fazermos
algumas
ponderações.
De início, deve ser destacado que a cláusula penal em
análise, por ser decorrente de inadimplemento total da obrigação
(cancelamento do curso), se caracteriza como compensatória, de modo que
a penalidade existe em substituição ao cumprimento da obrigação,
prefixando as perdas e danos decorrentes do inadimplemento.
O limite legal para as cláusulas penais compensatórias,
portanto, permanece aquele expresso no art. 412 do Código Civil, no
sentido que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode
exceder o da obrigação principal”, ainda que o contrato se caracterize

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como de consumo, nos termos do art. 7o da Lei 8078/90.
Por certo que a cláusula penal pode ser revista
judicialmente, devendo o magistrado reduzi-la nas hipóteses em que o
montante previsto for manifestadamente excessivo, tendo em vista a
natureza e a finalidade do negócio (art. 413 do CC), mormente se levarmos
em consideração que o contrato ora discutido se sujeita às normas do
Código Consumerista, o qual considera nulas as cláusulas contratuais
tendentes à colocação do consumidor em desvantagem exagerada perante o
fornecedor (art. 51, IV).
Entretanto,
o
autor
não
demonstrou
nenhuma
incompatibilidade do contrato de intercâmbio cultural com a cláusula penal
impugnada, insistindo na restituição integral do valor pago a despeito de
ter frequentado parcialmente o curso e dele ter desistido sem motivo
relevante que se pudesse imputar à parte contrária, assim como não
adentrou na análise das condições específicas deste tipo de contrato, sendo
inviável em tais circunstâncias reconhecer eventual abusividade.
Ora, razoável considerarmos ter a ré e/ou a instituição
de ensino efetuado gastos em preparação à chegada do autor, assim como
que sua desistência depois de transcorrido quatro semanas de curso tenha
tornado inviável a recuperação de tais investimentos.
Diante desse quadro, seja porque não demonstrada
qualquer falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, seja em razão
de não se vislumbrar abusividade da cláusula contratual apontada diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das circunstâncias em que se deu a desistência do autor, há que se
prestigiar a solução propugnada na sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
FEE02CA
5
10
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
FF6AD83
11
14
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
FFEA1D2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004489-76.2018.8.26.0505 e o código de confirmação da tabela acima.